Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-61.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-61.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALTER SOUZA SANTOS Advogado(s): RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s): Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Adicional de nível universitário. Termo inicial para pagamento. Requerimento administrativo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que reconheceu o direito à percepção do adicional de nível universitário, previsto na Lei Municipal nº 826/2011, fixando, entretanto, como termo inicial para pagamento a data da publicação da Portaria nº 071/2021, que concedeu a vantagem. O apelante pleiteia o reconhecimento de que os efeitos financeiros retroajam à data do requerimento administrativo(28/08/2020). II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se o termo inicial do adicional de nível universitário deve ser a data da publicação da portaria concessiva; ou (ii) se deve ser a data do requerimento administrativo formulado pelo servidor, quando já preenchidos os requisitos legais. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, § 1º, da Lei Municipal nº 826/2011 prevê que a concessão do adicional ocorre mediante portaria, mas não dispõe que os efeitos financeiros devem se restringir à data de sua publicação. 4. O servidor cumpriu os requisitos legais desde o protocolo administrativo, de modo que o pagamento retroativo é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação à boa-fé objetiva. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o termo inicial de vantagens funcionais é a data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos, ainda que o reconhecimento formal ocorra em momento posterior. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e provida para fixar como termo inicial para pagamento do adicional de nível universitário a data do requerimento administrativo (28/08/2020). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; Lei Municipal nº 826/2011, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.928.439/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN 06/08/2025; TJBA, Apelação nº 8000324-45.2019.8.05.0106, Rel.ª Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000274-14.2023.8.05.0224, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.